Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E DEPÓSITO DE CRACK. NULIDADE DE EDITAL; CERCEAMENTO DE DEFESA; INÉPCIA DA DENÚNCIA; ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime descrito no art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão da venda de porções de crack a usuários e do depósito de substâncias entorpecentes para difusão ilícita, com arguição de: (i) nulidade do edital condenatório por negativa de acordo de não persecução penal; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de laudo de quebra de sigilo telemático; (iii) inépcia da denúncia; (iv) absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP; e (v) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:(i) definir se há nulidade do edital condenatório em razão da recusa fundamentada de acordo de não persecução penal;
(ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada de laudo de quebra de sigilo telemático;(iii) determinar se a denúncia é inepta por ausência de requisitos do art. 41 do CPP;
(iv) apurar a viabilidade de absolvição com base no art. 386, II, do CPP;
(v) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita a nulidade do edital condenatório, por adequada motivação do Ministério Público quanto à negóciação de acordo de não persecução penal, em consonância com o art. 28-A, § 2o, II, do CPP e entendimento do STJ.
4. Afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois a omissão em fornecer elementos essenciais à quebra de sigilo telemático inviabilizou a produção da prova, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
5. Declara inexistente a inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com precisão data, local, circunstâncias e conduta típica, permitindo o pleno exercício da defesa.
6. Rejeita o pedido de absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, diante do conjunto probatório robusto — filmagens, depoimentos policiais e laudos periciais — que evidenciam a dinâmica típica do tráfico de drogas.
7. Denega a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006), pois a aptidão à comercialização das porções de crack e a ocorrência de troca dissimulada com usuários demonstram o caráter mercantil da conduta.
8. Afastam-se as circunstâncias judiciais de culpabilidade e de conduta social na dosimetria, por violarem a proporcionalidade e a teleologia do art. 42 da Lei 11.343/2006, impondo-se, de ofício, a fixação da pena-base no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A recusa motivada ao acordo de não persecução penal, embasada na habitualidade delitiva, afasta nulidade de edital.
2. A defesa não pode inviabilizar ex-officio a produção de prova mediante omissão deliberada, sendo indevido o cerceamento de defesa.
3. A denúncia que atende ao art. 41 do CPP é suficiente para iniciar a ação penal, não havendo inépcia.
4. A configuração do tráfico de drogas independe de quantidade mínima, bastando a aptidão à comercialização e dinâmica típica de troca furtiva.
5. Na dosimetria do crime de tráfico, as circunstâncias judiciais só devem agravar a pena se houver prova concreta de periculosidade ou impacto social, não bastando a somatória de verbos nucleares.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, § 2o, II, § 14; art. 41; art. 386, II; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 42; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Súmula Vinculante 59.